Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. ISENÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado. A sentença julgou procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, na qual a defesa pede a absolvição dos réus ou a desclassificação do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, (ii) o crime pode ser desclassificado para a modalidade tentada de furto, (iii) pode ser aplicada a causa de isenção de pena em razão da dependência de droga, e, (iv) deve ser aplicado o critério de aumento de 1/6 ou de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, cabos telefônicos de propriedade da empresa “OI S.A.”, em concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), mantém-se a condenação.
5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
6. O argumento de que o acusado estava sob efeito de substâncias entorpecentes, por si só, não exclui a imputabilidade se o uso de drogas foi voluntário e não decorrente de caso fortuito ou força maior, e nem ficou comprovado que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.